Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-07.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescente contra sentença da Vara da Infância e da Juventude que julgou parcialmente procedente a representação para lhe atribuir a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo consumado majorado pelo concurso de agentes, aplicando a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade do ato infracional imputado ao adolescente; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação é necessária e proporcional às circunstâncias do caso concreto e às condições pessoais do representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que impõe medida socioeducativa de internação autoriza o cumprimento imediato, em observância ao princípio da intervenção precoce previsto no art. 100, parágrafo único, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A versão defensiva apresentada pelo adolescente, no sentido de empréstimo da bicicleta, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.
5. O depoimento da vítima revela-se firme, coerente e harmônico com as demais provas, especialmente diante da apreensão do bem subtraído e do simulacro de arma de fogo logo após os fatos, circunstância que reforça a credibilidade da narrativa acusatória.
6. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou contradições relevantes.
7. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada diante da gravidade concreta do ato infracional, praticado mediante grave ameaça e em concurso de agentes, bem como da reiteração infracional do adolescente, que já havia sido submetido anteriormente a medida menos gravosa.
8. A internação atende aos critérios do art. 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, revelando-se necessária para a efetiva ressocialização do representado e insuficientes as medidas em meio aberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.